Tribunal: TJES
Processo: 0016207-24.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016207-24.2006.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANISIO RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVAMENTE VALORADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Serra, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A defesa requer a anulação do julgamento por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando, subsidiariamente, absolvição com fundamento na legítima defesa (arts. 23, II, e 25, do CP) e, ainda, a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, “c”), impede a anulação do julgamento quando o veredicto encontra amparo em elementos probatórios idôneos constantes dos autos.
A decisão do Conselho de Sentença não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, pois há prova suficiente de materialidade e autoria - confissão qualificada do réu e testemunhos oculares convergentes - a sustentar a condenação.
A tese de legítima defesa é afastada por ausência de prova de injusta agressão atual ou iminente, desproporcionalidade dos meios empregados e excesso doloso, evidenciado pelo número e pela gravidade dos golpes de faca que atingiram a vítima.
O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, apreciou e rejeitou a tese defensiva, adotando versão plausível e compatível com o conjunto probatório.
A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, mostra-se idônea e fundamentada em elementos concretos - pluralidade de golpes de faca e elevada reprovabilidade da conduta -, sendo legítima a exasperação da pena-base em 1/8 sobre o mínimo legal.
A confissão do acusado, ainda que qualificada e acompanhada de tese exculpatória, deve ser reconhecida como atenuante genérica (art. 65, III, “d”, do CP), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema Repetitivo 1194 e Súmula 545).
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 23, II; 25; 59; 61, II, “a”; 65, III, “d”; 68; 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 27/09/2023, DJES 03/10/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.239.473/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 28/06/2023. STJ, Tema Repetitivo 1194, REsp 2001973/RS, j. 16/09/2025.
STJ, EDcl no HC 951925/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., DJe 24/02/2025. STJ, AgRg no REsp 1.113.073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., DJe 29/05/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0016207-24.2006.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANISIO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MARCELO SERAFIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANISIO RODRIGUES DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Serra (id 15942675), devidamente integrada pelo
decisum
do id 15942679.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 15 de dezembro de 2005, o acusado ANISIO e a vítima RONDINELE DANTAS DE LIMA OLIVEIRA estavam em um bar em Jardim Tropical, na Serra, quando iniciaram uma discussão, na qual o ora réu tentou agredir a vítima com um taco de sinuca, sendo detido por populares.

Insatisfeito com o fato, o acusado saiu do local e voltou posteriormente, trazendo consigo uma faca escondida, oportunidade em que, aproveitando-se do laço de amizade que mantinha com a vítima e que esta estava embriagada, chamou-a, dissimulando sua intenção.

Quando ela chegou próximo o suficiente, o acusado sacou a faca que trazia consigo e, com vontade livre e consciente de matá-la, passou a perseguir a vítima e nela desferiu diversos golpes, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 54.

O fato, como dito, ocorreu em razão da discussão anterior ocorrida entre a vítima e o denunciado, o que caracteriza o motivo fútil, e foi praticado de forma que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela atitude do acusado, seja porque não viu que ele estava armado, seja porque eram conhecidos e, portanto, não poderia esperar a agressão.

Assim agindo,
ANÍSIO RODRIGUES DOS SANTOS
praticou a conduta prevista no
artigo 121, §2.º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
[...].

Diante do fato acima transcrito, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 3ª Vara Criminal de Serra, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais, a defesa requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, com o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista nos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal. Ainda, requer a redução da pena-base.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pedido de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o pedido subsidiário de absolvição por alegada aplicação da legítima defesa.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...].
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...
]. (
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144
)
”.

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento, nem mesmo ao pedido de absolvição por reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No caso vertente, a materialidade delitiva está comprovada nos autos, notadamente por meio do Relatório de Atendimento ao Local do Crime de fls. 05/09, do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 10/11, do Auto de Traslado de Cadáver de fl. 38, da Ata de Embalsamento de fl. 40, da Certidão de Óbito de fl. 41 e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 56, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
15942652
), e ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

De igual forma, a autoria delitiva também está demonstrada pelas provas dos autos, notadamente a partir da confissão qualificada do acusado e dos depoimentos das testemunhas prestados nas esferas investigativa e judicial.

Nesse particular, durante a instrução processual, a testemunha Lucilene Pereira de Assis da Silva (fl. 118 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
15942652
), ex-companheira do apelante, narrou em juízo que o apelante se autodenominava “Marcelo”, vulgo “Chegado”, e que ele confessou ter brigado com a vítima em um bar no dia dos fatos, bem como ligou para a depoente, no dia seguinte, dizendo que estava em Aracruz, seguindo para Goiás. Vejamos:

[...]: QUE conviveu com ANISIO de 2006 de 2014, sendo que ele tem como apelido a expressão CHEGADO e também “CHEGADO MARCELO”; QUE nunca ouviu falar que ANISIO tivesse apelido de JACKSON; QUE no dia narrado na denúncia, a depoente estava em sua casa com seu pai, quando a polícia chegou procurando ANISIO ou MARCELO; QUE a depoente conhecia seu namorado com o nome de MARCELO e não sabia que seu verdadeiro nome era ANISIO; QUE a depoente autorizou a polícia a procurar “MARCELO” em sua casa; QUE MARCELO não foi encontrado e no dia seguinte ele ligou para a depoente dizendo que não havia matado a vítima;
QUE a esposa da vítima dizia que MARCELO foi o autor do homicídio
; QUE depois MARCELO ligou de novo para a depoente, conversaram muito e a depoente resolveu morar com o acusado em Goiás, na cidade de Senador Canedo;
QUE ficou morando com ele de 2006 a 2014 e sempre que a depoente perguntava por que MARCELO não se entregava para a polícia, ele dizia que não tinha dinheiro para pagar advogado
; QUE em 2014 a depoente resolveu vir embora para o Espírito Santo, pois a polícia estava procurando a depoente e também porque seu pai adoeceu, além do que o relacionamento com MARCELO estava ruim;
QUE MARCELO disse para a depoente que ele era muito amigo de HILDA e de RONDINELE
; QUE a depoente não conheceu a vítima, só conheceu HILDA, namorada ou esposa de RONDINELE;
QUE MARCELO dizia que viajava junto com HILDA e RONDINELE
, principalmente para Ecoporanga. [...]:
QUE ANISIO dizia para a depoente que se apresentava como MARCELO porque não gostava do nome dele; QUE MARCELO dizia para a depoente que havia brigado com RONDINELE no bar
, mas como o amigo estava muito bêbado, ele foi para sua casa dormir; QUE MARCELO morava na mesma rua da depoente a quatrocentos metros;
QUE no dia dos fatos, a depoente não foi na casa de MARCELO, como costumava ir após chegar do trabalho, sendo que as dezoito horas MARCELO ligou para a depoente ir para a casa dele
; QUE não foi porque seu pai estava doente; QUE MARCELO não falou se ele estava em casa ou na rua, no momento em que ligou, mas ele sempre costumava ficar ali na rua;
QUE depois que a polícia esteve na casa da depoente, fez várias ligações para MARCELO, mas ele não atendia as ligações, só retornou no dia seguinte, depois de dezoito horas, dizendo que estava em Aracruz, seguindo para Goiás
. [...]:
QUE a namorada de RONDINELE acusava MARCELO
, mas não dizia que tinha presenciado o crime. [...].

Por sua vez, a testemunha ocular Hilda da Penha Delacenta (fls. 119/120 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
15942652
), ex-companheira da vítima, relatou em juízo, de forma detalhada e segura, que estava no local no momento dos fatos e que o apelante desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, narrando toda a dinâmica e a autoria do crime de homicídio qualificado consumado praticado pelo apelante. Confira-se:

[...]: QUE a depoente estava separada de RONDINELE havia pelo menos trinta dias, quando
encontrou RONDINELE envolvido em uma confusão com ANISIO "CHEGADO"; QUE esta confusão era na rua, e segundo a depoente ouviu dizer, iniciou-se porque ANISIO estava jogando baralho na calçada, perto da casa da depoente, quando RONDINELE, que estava bêbado, mexeu no baralho de ANISIO; QUE ANISIO achou ruim e brigou com RONDINELE; QUE RONDINELE disse que iria contar para um homem que ANISIO estava tendo um caso com a mulher dele; QUE em seguida, ANISIO pegou um taco de sinuca, no bar ao lado, quebrou o taco dizendo: "se você falar para o homem, eu vou ter que ir embora da cidade e se eu te matar, vou ter que ir embora do mesmo jeito"; QUE a depoente foi chegando neste momento em que ANISIO estava no bar com o taco quebrado; QUE a depoente entrou no meio da confusão, e junto com outras pessoas, conseguiram tomar o taco das mãos de ANISIO, antes que ele saísse do bar
; QUE RONDINELE continuava muito alterado no meio da rua, motivo pelo qual a depoente o levou até o Bar da NALVA, mas ele continuava alterado; QUE a depoente ligou para um parente vir buscar RONDINELE; QUE um parente veio buscar RONDINELE de táxi, mas ele se recusou a entrar no táxi;
QUE ANISIO CHEGADO foi para a casa dele que fica nas proximidades, umas quatro casas depois do local da confusão; QUE a depoente ouviu ANISIO gritar da casa dele: "RONDINELE, vem aqui, que quero ser seu amigo"; QUE a depoente disse para RONDINELE não ir, mas ele disse que iria, pois ANISIO queria ser amigo dele; QUE RONDINELE foi até onde ANISIO estava e logo foi recebendo um golpe de faca, bem em frente da casa de ANISIO; QUE RONDINELE correu e veio na direção da depoente, seu irmão e outras pessoas que estavam no local onde se iniciou a briga; QUE RONDINELE não parou onde estavam essas pessoas, continuou a correr e ANISIO correndo atrás dele, com uma faca na mão, uma faca de açougue; QUE RONDINELE não tinha nada na mão, estava correndo de bermuda, sem camisa; QUE ninguém tentou segurar ANISIO, pois ele estava com a faca na mão; QUE RONDINELE caiu e ANISIO o alcançou, dando mais seis facadas em RONDINELE, sendo a última nas costas; QUE foram seis facadas desferidas no momento em que RONDINELE estava caída no chão; QUE no momento em que a polícia chegou, ANISIO já tinha fugido
. [...]:
QUE EDILEUZA chegou no local no momento em que ANISIO estava no bar, com o taco quebrado para atingir RONDINELE
; QUE a pessoa a quem RONDINELE se referiu a ANISIO, era o irmão da depoente, chamado JOSÉ, pois ANISIO estava ficando com NOELIA, esposa de JOSÉ; QUE quando JOSÉ tomou conhecimento deste fato, separou-se de NOÉLIA e hoje tem outra esposa; QUE não se lembra de ter falado na delegacia que o motivo da briga foi porque RONDINELE falou para ANISIO: "você está me tirando"; QUE essa expressão significa "você está mexendo comigo";
QUE o que aconteceu foi o que a depoente já relatou, hoje; QUE a depoente tem medo de ANISIO, até hoje
; QUE a depoente não percebeu o momento em que a faca atingiu RONDINELE,
só percebeu quando ele veio correndo, sangrando na barriga, com ANISIO correndo atrás, com a faca de açougueiro, RONDINELE caiu e ANISIO deu mais sei facadas na vítima
. [...]: QUE a assinatura constante em fls. 24/25 é da depoente;
QUE a depoente não tem nenhum sentimento de vingança contra ANISIO; QUE a depoente tem é medo
, gostaria nem de estar aqui prestando seu depoimento. [...].

Assim também, corroborando a autoria delitiva, a testemunha ocular Edineuza Costa da Silva confirmou em juízo (fl. 121 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
15942652
) o depoimento prestado na esfera investigativa e relatou que viu o apelante executar a vítima com golpes de faca logo após desentendimento ocorrido entre eles momentos antes, além de destacar que a vítima não estava armada e que em nenhum momento tentou agredir o apelante. Vejamos:

[...]:
QUE lido o relatório de fls. 28/29, confirma integralmente o seu teor; QUE a depoente viu o momento em que ANISIO passou correndo atrás de RONDINELE e logo depois RONDINELE caiu e ANISIO deu várias facadas nele
; QUE não se recorda, mas
salvo engano, RONDINELE estava sem camisa, no momento em que fora atingido; QUE a depoente não viu RONDINELE tentando agredir ANISIO, só viu os dois discutindo; QUE RONDINELE não se armou em nenhum momento, com nenhum objeto
; QUE RONDINELE ficou o tempo todo na rua;
QUE não sabia do caso entre ANISIO e NOÉLIA e este foi um dos motivos da discussão entre RONDINELE e ANISIO, segundo tomou conhecimento, no momento da briga
; QUE não sabe dizer se ILDA sabia deste caso; QUE a amizade da depoente e com a filha de ILMA. [...].

Na mesma linha, a testemunha Paula Delacenta Peroni, que presenciou parte dos fatos e viu o apelante golpear a vítima com a faca, narrou em juízo as circunstâncias e a autoria do delito. Vejamos:

[...] que é filha de Hilda da Penha; que Hilda tinha tido relacionamento com a vítima; que mora próximo, não estava no bar;
que houve uma confusão entre a vítima e o acusado e acabou acontecendo isso; que presenciou a primeira parte do taco
; que o bar era chamado de bar do Carlito; que está com medo de prestar depoimento;
que confirma que o acusado saiu correndo atrás da vítima com uma faca e acabou o matando em uma rua próxima; que presenciou quando o acusado correu atrás da vítima
; que acredita que a vítima caiu quando já tinha sio atingido pelo acusado; [...] que a vítima tinha bebido; que houve uma discussão por causa de baralho; que o taco foi quebrado no meio; que estava de frente presenciando tudo;
que viu que o acusado saiu primeiro; que a vítima não foi atrás do acusado; que a vítima ficou sentada na calçada; que o acusado ficou chamando a vítima e a vítima foi e foi nessa hora que o crime ocorreu; que o acusado correu atrás da vítima com uma faca na mão; que viu o acusado enfiando a faca na vítima; que a briga se deu só no bar mesmo; que o acusado entrou na casa dele e chamou a vítima; que a vítima não entrou na casa; que depois que o acusado voltou da casa dele presenciou o acusado golpear a vítima com a faca; que a vítima caiu e o acusado deu mais facadas
; [...]. (aquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 176 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
15942652
).

A testemunha Olindo Delacenta Sobrinho, ex-cunhado da vítima, também narrou os fatos em juízo:

[...]
que conhecia o acusado pelo apelido de "Chegado"; que a vítima era seu cunhado e tinha com ele um bom relacionamento
; que possui um comércio a uns duzentos passos do bar de sua irmã Hilda; que estava fechando seu comércio e viu o movimento no bar; que
viu o acusado foi para a casa e a vítima foi no sentido da casa do acusado; que logo ouviu que o acusado matou a vítima; que a vítima estava caída em frente ao seu comércio
; que o bar é de sua irmã;
que tudo começou no bar; que nunca viu a vítima envolvida com briga, nem tráfico; que viu a vítima caída no chão morta
; que depois não viu mais o acusado; que não soube o motivo da briga, nem se o acusado e a vítima estavam bêbados; que não chegou a entrar no bar;
que a vítima foi morta por golpes de faca
; [...]. (aquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 176 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
15942652
).

Quanto ao apelante, ao ser interrogado perante a autoridade judicial (aquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 176 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
15942652
)
, embora tenha afirmado que agiu para supostamente se defender, confessou ter esfaqueado a vítima e narrou a motivação fútil para o crime. Confira-se:

[...] que no bar a vítima chegou provocando o interrogando; que a Hilda ligou para o taxi, o taxi veio e a vítima deu um chute no taxi que foi embora; que o interrogando viu isso e foi embora; que quando chegou em casa a vítima chegou atrás e disse que queria conversar pessoalmente com o interrogando; que a vítima passou a mão na faca e o interrogando tomou a faca dele; que não correu atrás da vítima; que não foi para o bar com a faca; que a vítima correu e o interrogando entrou para casa;
que saiu de noite e foi embora para Aracruz
; que lá nunca mais voltou; que não chamou a vítima;
que se arrepende muito de ter acontecido isso
; que a vítima não estava caída e estava por cima do interrogando;
que teve uma discussão no bar entre a vítima e o interrogando; que a vítima chegou provocando, falando sobre uma mulher loira, que poderia ser a Ilda, namorada da vítima
; que jogou o taco no chão no bar e foi embora para a casa e que a vítima foi atrás do interrogando; que o interrogando tomou a faca da mão da vítima; que não tinha intenção de matar a vítima;
que as facadas na vítima foram na porta da casa do interrogando
; que depois que aconteceu tudo na casa, a vítima saiu correndo da casa e o interrogando ficou; que a situação no bar ocorreu por volta de 19h a 20h; que tinha bebido;
que depois do ocorrido, saiu, pegou um taxi e foi para Aracruz; que esfaqueou a vítima para se defender
; [...].

Ao ser interrogado no plenário do Júri (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15942674
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado novamente confessou a autoria, mas narrou a mesma versão de legítima defesa, ao afirmar que ele e a vítima teriam travado uma luta corporal e que teria esfaqueado a vítima para se defender.

No entanto, tal versão é completamente frágil, isolada e contrária ao conjunto das demais provas produzidas nos autos, como acima destacado, haja vista que as testemunhas foram seguras e convergentes em narrar que, no dia e local do fato, o apelante, de forma livre e consciente, com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima Rondinele Dantas de Lima Oliveira, que faleceu no local em decorrência das lesões causadas.

Nesse caso, não há como prevalecer a tese defensiva de que o apelante teria agido sob o suposto exercício da legítima defesa, prevista nos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por alegada ausência de crime.

Primeiro porque, após análise detalhada das provas, verifico inexistirem elementos que demonstrem suposta injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, notadamente diante do depoimento judicial da testemunha ocular Edineuza Costa da Silva, a qual destacou que a vítima não estava armada e que em nenhum momento tentou agredir o apelante.

Segundo, ainda que presente eventual injusta agressão, não está caracterizada a sua necessária natureza atual ou iminente, pois, após o desentendimento ocorrido no bar, o apelante foi até a sua casa e pegou a faca utilizada para executar a vítima. Ou seja, as agressões que levaram à morte da vítima não ocorreram em momento imediatamente seguido ao desentendimento, mas após lapso temporal que descaracteriza a excludente, aproximando-se, na verdade, de premeditação.

Além disso, o uso da força pelo apelante foi desproporcional, diante do excesso de golpes de faca executados contra a vítima. A esse respeito, conforme se extrai das provas, o apelante perpetrou sete golpes de faca contra a vítima (das quais três foram pelas costas), ocasião em que atingiu regiões vitais, como os dois pulmões e o coração, e ainda causou a saída de vísceras da vítima.

Nesse ponto, conforme comprova o Laudo de Exame de Cadavérico (fl. 56), a vítima apresentava “
escoriações na região frontal esquerda, orbitária esquerda, quadril à direita, cotovelo direito e joelhos; feridas pérfuro-cortantes em região parietal direita, escapular esqueda, cervical anterior, zigomática esquerda, torácica dos dois lados e epigástrica com evisceração de alça intestinal; hematorax e hemoripetâneo com lesão de pulmões, coração e alças intestinais
”, sendo morta em razão de “
anemia aguda consequente a lesão de órgãos do tórax, causada por instrumento pérfuro-cortante
”, fatos que corroboram a ausência de legítima defesa.

Ainda, mesmo ferida, a vítima correu no intuito de tentar se socorrer e de ter cessadas as agressões, mas caiu e foi novamente atingida por mais golpes de faca, o que reforça o excesso doloso do apelante.

Portanto, na forma do artigo 25, do Código Penal, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento da alegada legítima defesa, pois não houve injusta agressão e, ainda que supostamente existente, não foi atual ou iminente e o apelante não utilizou moderadamente dos meios necessários para repeli-la.

Para além disso, a referida tese defensiva de legítima defesa foi apresentada em plenário e submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que, com base nas provas dos autos e na soberania constitucional de seu veredito, reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Assim, ao contrário do que a defesa sustenta em suas razões recursais, vislumbra-se, pelo farto conjunto probatório, que a decisão dos jurados está em conformidade com a prova dos autos e que não houve excludente de ilicitude, tratando-se a conduta do apelante de fato típico, ilícito e culpável, razão pela qual não merecem prosperar os pedidos da defesa de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, muito menos de absolvição por legítima defesa.

Na sequência, passo a apreciar o pedido subsidiário da defesa de redução da pena-base.

De logo, no que concerne à fixação da pena, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, por considerar desfavorável 01 (uma) circunstância judicia, qual seja, a culpabilidade, sob os seguintes fundamentos:

[...] O réu não tem a seu favor todas as circunstancias judiciais do artigo 59, do CP, porquanto evidenciada sua culpabilidade, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego a vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, ReI. Min. Sebastiao Reis Junior, 6 a T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, em posse de uma faca, ido ao encontro da vítima nas redondezas do bar no qual se desentenderam, demonstrando a deliberada intenção de cometer a infração, merecendo, certamente, maior censura, e pior, ainda, quando efetuou diversos golpes de faca contra a vítima mesmo ela estando embriagada, ter caído no chão e na presença de outras pessoas, o que demonstra extrema ousadia, destemor, covardia e evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu, razoes pelas quais exaspero a pena-base do crime, fixando-a em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a segunda será utilizada para qualificar o delito e a primeira será utilizada para integrar as circunstancias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, ReI. Min. Marco Aurelio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014). [...].

A esse respeito, a defesa requer a redução da pena-base, sob as alegações de que não teriam sido considerados a inexistência de maus antecedentes e fatores positivos quanto à personalidade e conduta social do apelante. No entanto, sem razão.

Primeiramente, a existência de circunstâncias judiciais favoráveis não são elementos de redução da pena-base, pois são consideradas circunstâncias neutras e servem apenas para manter a pena-base no mínimo legal, caso ausentes circunstâncias judiciais negativas.

De tal modo, a inexistência de maus antecedentes e fatores positivos quanto à personalidade e conduta social, suscitados pela defesa, foram devidamente considerados pelo magistrado, que os manteve neutros e deixou de utilizá-los para exasperação da pena-base.

Ademais, verifica-se que a culpabilidade foi valorada negativamente pelo magistrado, cuja fundamentação utilizada é idônea e está embasada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, pois, reitere-se, a vítima foi executada pelo apelante com diversos golpes de faca, em regiões variadas e vitais, conforme o laudo de exame cadavérico, de modo que sua conduta merece maior reprovação.

Em tais casos, conforme a Corte Superior, “
a quantidade de perfurações decorrentes de golpes de faca é elemento idôneo para justificar a avaliação desfavorável da vetorial culpabilidade (AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/6/2023)
”, razão pela qual mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Ainda, mantenho o patamar de exasperação utilizado pelo magistrado, de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, pois está em conformidade com o patamar reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, embora não tenha sido objeto de irresignação da defesa, verifico que o magistrado deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que a confissão do apelante foi acompanhada da alegação de legítima defesa, configurando-se a confissão qualificada, o que, para o magistrado, não serviria para atenuar a pena no presente caso.

Contudo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória.
(STJ - EDcl no HC: 951925 SP 2024/0381637-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DJEN 24/02/2025).
”.

Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1194 (REsp 2001973/RS, Acórdão publicado em 16/09/2025), firmou a seguinte tese:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Inclusive, com a referida tese, o enunciado da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça, foi assim revisado: “
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
”.

Dessa forma, diante do entendimento acima, considerando que o apelante confessou a autoria do delito, de forma qualificada, reconheço de ofício em favor do apelante a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, de modo que reduzo parcialmente a pena-base em 1/12 (um doze avos), resultando em 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias.

Ainda na segunda fase, considerando que o magistrado sentenciante reconheceu em desfavor do apelante a circunstância agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal,
fixo a pena intermediária em 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, a qual torno definitiva
, em razão da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto
defensivo,
mas

de ofício, reconhe
ço
a atenuante
da confissão,
redimensionando
a pena de
ANISIO RODRIGUES DOS SANTOS

para
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
ora o
b
jurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)